Tribunal: TJSP
Processo: 1019280-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
do pelo Poder Executivo. Ausência de direito líquido e certo. Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019280-77.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de suspensão da cobrança do ISS e de parcelamentos tributários desde a edição do Decreto no 59.283/2020, em virtude das restrições à atividade econômica da impetrante decorrentes das medidas de enfrentamento ao COVID-19. Sentença denegatória da segurança. Manutenção. Impossibilidade de concessão de moratória pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN).

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de suspensão da cobrança do ISS e de parcelamentos tributários desde a edição do Decreto no 59.283/2020, em virtude das restrições à atividade econômica da impetrante decorrentes das medidas de enfrentamento ao COVID-19. Sentença denegatória da segurança. Manutenção. Impossibilidade de concessão de moratória pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN). Planejamento de socorro às empresas que deve ser implementado pelo Poder Executivo. Ausência de direito líquido e certo. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019280-77.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BATUQUE PROMOÇÃO, EVENTOS E MARKETING PROMOCIONAL EIRELI
EPP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
2
APELAÇÃO No 1019280-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
BATUQUE
PROMOÇÃO,
EVENTOS
E
MARKETING
PROMOCIONAL EIRELI
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ: ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No 16340
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de
suspensão da cobrança do ISS e de parcelamentos
tributários desde a edição do Decreto no 59.283/2020, em
virtude das restrições à atividade econômica da impetrante
decorrentes das medidas de enfrentamento ao COVID-19.
Sentença
denegatória
da
segurança.
Manutenção.
Impossibilidade de concessão de moratória pelo Poder
Judiciário (arts. 152 e 153 do CTN). Planejamento de
socorro às empresas que deve ser implementado pelo Poder
Executivo. Ausência de direito líquido e certo. Apelo não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 493/495 que denegou a segurança pretendida.
Em razões recursais, a impetrante aduz, em breve
resumo, a suspensão e prorrogação da exigibilidade do ISS corrente e
dos parcelamentos por ela devidos, vencidos e vincendos, desde
16.03.2020, até o 3o mês subsequente aos vencimentos, bem como a
suspensão das obrigações acessórias correlatas (fls. 497/523).
Argumenta, em breve síntese, i) a necessidade de
interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ante a presença de
caso fortuito ou de força maior, decorrente da pandemia do coronavírus,
a fim de que a empresa não sofra punição por fatos aos quais não deu
causa, visto que está impossibilitada de realizar eventos públicos,
filmagens e gravações; ii) foram editados atos normativos que
impuseram ônus exorbitantes à capacidade contributiva da empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
3
como a medida de isolamento (Portaria no 356 de 11/03/2020 do
Ministério da Saúde), a declaração do Estado de Calamidade e
suspensão de atividades de estabelecimentos de comércio no Estado
(Decretos no 64.879 de 20/03/2020 e 64.881 de 22/03/2020) e a vedação
da atividade empresarial da recorrente pelo Município de São Paulo
(Decreto no 59.283 de 16/03/2020), o que resultou da drástica redução
de seu âmbito de atuação, impossibilitando a sua prestação de serviço;
iii) deve-se aplicar ao caso a tese do “fato do príncipe” ou “teoria da
imprevisão”, segundo as quais as obrigações do devedor podem ser
alteradas para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em tais
hipóteses, a fim de garantir a segurança jurídica e perpetuação da
atividade do devedor; iv) o próprio Município editou os Decretos no
59.283/2020 e 59.326/2020 que estabelecem medidas para redução do
impacto social e econômico decorrente das providências de restrição; v)
observância do princípio da isonomia, em vista da Resolução CGSN no
154 de 03/04/2020 que prevê três meses de prorrogação para
recolhimento de ICMS e ISS às empresas optantes do Simples Nacional;
vi) princípio da razoabilidade e da boa-fé objetiva, a fim de que seja
possibilitada a continuidade da empresa e a remuneração de quase cem
pessoas; vii) foi colacionada jurisprudência em abono à sua tese.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 533/553).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 579/583).
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, merece ser
recebido no efeito devolutivo, ante a ausência do requisito do “fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
4
boni iuris”, pelas razões acima expostas.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Batuque Promoção, Eventos e Marketing Promocional Eireli, com vistas
na suspensão da exigibilidade dos tributos e dos parcelamentos devidos
pela impetrante ao Município de São Paulo desde 16/03/2020 (data dos
efeitos do Decreto no 59.283/2020) até o último dia útil do terceiro mês
subsequente aos vencimentos, sem incidência de mora ou quaisquer
encargos. Requereu a concessão de medida liminar.
A segurança foi denegada ao fundamento de que
inexiste norma legal ou infralegal que autorize o diferimento do
pagamento do ISS e do parcelamento municipais, necessários à
manutenção dos serviços públicos essenciais.
Ademais, destacou-se que o deferimento do pleito
importaria grave risco ao exercício de atividade administrativa essencial
e, muito embora os pedidos e argumentação jurídica sejam razoáveis e
proporcionais, dado o contexto sanitário e econômico, tal análise caberia
ao Poder Executivo, o qual, a partir da dimensão da perda de receita,
poderia definir quais medidas tomar, sua extensão e beneficiários, de
forma isonômica, sem o casuísmo judicial, que poderia contribuir ao
aprofundamento da desigualdade social e econômica.
A impetrante se volta contra a referida sentença,
repisando os argumentos lançados na inicial.
Contudo, a r. sentença não comporta alteração, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
5
razões já apontadas às quais cumpre complementar o quanto segue.
A ação foi ajuizada por empresa atuante no âmbito
da realização de eventos, o que envolve de maneira indissociável a
aglomeração de pessoas, circunstância social atualmente vedada e
desestimulada por atos governamentais como medida sanitária
imprescindível ao combate à pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus.
Muito embora seja evidente e notória a situação de
restrição à atividade econômica da impetrante, não cabe ao Poder
Judiciário a concessão de moratória concernente ao pagamento das
regulares obrigações tributárias das empresas.
Isso porque, nos termos do art. 152 e 153 do CTN, a
dilatação da data de pagamento de tributos, ou seja, a moratória, exige
lei prévia e é de iniciativa do poder tributante, como se vê:
“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida
quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do
território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a
determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.
Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou
autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
6
outros requisitos:
I - o prazo de duração do favor;
II - as condições da concessão do favor em caráter individual;
II - sendo caso:
a) os tributos a que se aplica;
b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do
prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros
à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter
individual;
c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no
caso de concessão em caráter individual.”
Ainda que a recorrente não se valha do termo
“moratória”, mas sim de “suspensão de exigibilidade do crédito”, tal
nomen iuris não descaracteriza a natureza de moratória pleiteada.
Tal entendimento justifica-se na medida em que não
se trata de situação excepcional que atinge tão-só a empresa recorrente,
mas também diversos estabelecimentos de múltiplos ramos, cabendo
somente ao Poder Executivo, o qual detém a exata dimensão de suas
despesas e receita, definir as medidas administrativas para socorro das
empresas, detalhando-se sua extensão e beneficiários, sem que seja
instalado caos nas contas públicas.
Somente dessa maneira será possível compatibilizar
as despesas do Estado, custeadas pelos impostos, com a necessidade e
possibilidade de contribuição das empresas, tendo em vista a
consideração das peculiaridades de cada qual.
Aliás, o entendimento está em consonância com o
quanto decidido pela E. Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo,
em Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
7
2066138-17.2020.8.26.0000), proposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo com o objetivo de suspender decisões concessivas de liminares em
Mandados de Segurança, em situação análoga à dos autos, onde se
pretendia a suspensão da exigibilidade do ICMS durante a pandemia
ocasionada pelo COVID-19:
“(...) II. Está suficientemente configurado o
risco de lesão à ordem pública, assim entendida como ordem
administrativa geral, equivalente à execução dos serviços
públicos e ao devido exercício das funções da Administração
pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min.
Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02;
SSAgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-
AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir
o critério de conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder
Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a
tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno
destacar
que
a
concessão
de
moratória, prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário
Nacional, correspondente que é à suspensão ou alargamento do
prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal,
depende necessariamente de lei.
(...)
III. Forçoso reconhecer que as decisões
liminares proferidas nos mandados de segurança especificados
têm nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida
em que ostentam caráter de irreversibilidade em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo,
além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado
exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a
condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à
mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora
estejam
pautadas
em
efetiva
preocupação com o atual cenário mundial, as decisões
desconsideraram que a redução na arrecadação dos impostos
pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
8
necessárias à contenção da pandemia de COVID-19. Também
deixaram de considerar que, com relação ao recolhimento
regular de ICMS, o cumprimento da obrigação mantém exata
correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir somente
quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na mesma
intensidade da atividade econômica do contribuinte: a redução
da atividade econômica resulta em corresponde redução do
valor do ICMS devido.
(...) É importante dizer: não foram poucas as
providências adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo
para mitigação de danos provocados pela pandemia de
COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação
da vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso
mantidas
as
liminares
deferidas.
Neste
momento
de
enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os
esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas,
que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado,
têm o potencial de promover a desorganização administrativa,
obstaculizando o pronto combate à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima
indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao
combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores
condições e os melhores critérios para deliberar acerca do tema,
de forma coerente com a capacidade contributiva de cada
empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima
omissão, é certo que a coordenação das ações de combate ao
estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que,
com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública
voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas
consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas
da alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas na
discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até
porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor
possível, é inegável. De encômios são merecedores todos os que
buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
9
difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige
calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente
ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
V. Daí a imperiosa suspensão das decisões
liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os r. Juízos a quo,
o Estado de São Paulo e aos impetrantes.” (Suspensão de
Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000, Rel. Des. GERALDO
FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, Presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Decisão Monocrática de 08 de abril de
2020).
Nesse sentido também a jurisprudência desta C.
Câmara e deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Impetração objetivando a prorrogação do vencimento do ICMS
em razão da crise econômica causada pelas medidas de
enfrentamento ao COVID-19. Liminar indeferida pela decisão
agravada. Exame do mérito que deve adequar-se aos limites
estreitos
do
mandado
de
segurança.
Ilegalidade
não
comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo
não elidida. Situação que reclama medida de política legislativa
ou do próprio Executivo. Possibilidade de risco de dano reverso
decorrente da redução da receita do Estado, em prejuízo à
manutenção da ordem, saúde e segurança pública. Agravo não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2073931-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Pandemia
Coronavírus

Restrições Atividade econômica ICMS Créditos tributários
Parcelamentos Prestações Vencimentos Prorrogação
Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em mandado de
segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do
inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2067895-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-77.2020.8.26.0053 -Voto no 16340
10
Registro: 16/04/2020)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não
deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a exigibilidade
da obrigação de recolhimento do ICMS por parte da impetrante,
bem como de obrigações acessórias correlatas, durante a
pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade. Hipótese
em que não se justifica a pretendida suspensão liminar da
exigibilidade do pagamento do tributo, pena de grave lesão à
ordem pública, à economia e à segurança pública, além de
importar em incursão do Judiciário em seara afeta a outros
Poderes de Estado. Tudo de molde a concluir ser caso de
manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2070690-25.2020.8.26.0000; Relator (a):
Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/01/2012; Data de Registro:
20/04/2020)
Por fim, não há que se falar em violação ao
princípio do tratamento isonômico entre contribuintes, em relação aos
optantes do Simples Nacional, visto que o tratamento diferenciado das
microempresas e empresas de pequeno porte está constitucionalmente
previsto (art. 146, III, “d”, da CF).
Dessa feita, considerado a ausência do direito
líquido e certo reivindicado, de rigor a manutenção da negativa da
segurança, nos termos lançados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator